Tribunal: TJES
Processo: 0024018-53.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024018-53.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à análise do colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por DMA DISTRIBUIDORA S/A contra o acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO “para reformar em parte a r. sentença objurgada, e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir o valor da multa para 100% do valor do tributo devido, e, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50%, fixados os honorários advocatícios em percentual mínimo sobre o valor “da diferença expurgada do auto de infração, prejudicada a remessa necessária”.

A embargante objetiva, conforme por ela sintetizado:

i) sanar a obscuridade relativa à classificação do erro de capitulação cometido pelo Fisco Estadual no AI de n.º 2.083.220-7 como mero “erro material” e não como “erro de direito”, com a aplicação ao caso vertente da exegese fixada pelo C. STJ no Precedente veiculado no RESP de n.º 1.130.545/RJ [Tema 387], para fins de reconhecer o “erro de direito” constante do AI de n.º 2.083.220- 7, bem como a impossibilidade de modificação do referido ato administrativo, sob pena de violação ao art. 927, inc. III c/c o art. 489, § 1.º, inc. VI, ambos do CPC;

ii) suprir a obscuridade e a omissão anteriormente especificadas, com a expressa manifestação dessa Egrégia Corte de Justiça Estadual acerca da suscitada impossibilidade de perpetuação da cobrança de tributo [ICMS], veiculada no AI de n.º 2.083.220-7, com base em conduta ilícita [art. 76, inc. V da Lei de n.º 7.000/01], nos termos do art. 3.º do CTN;

iii) sanar a omissão/obscuridade relativamente aos arts. 145, inc. I e 150, § 4.º do CTN, para que seja reconhecida a ilegalidade da revisão de lançamento realizada pelo Órgão-Julgador Administrativo fora do prazo decadencial, nos termos preconizados no Precedente vinculante veiculado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.045.472/BA [Tema 166], sob pena de ofensa ao art. 927, inc. III c/c o art. 489, § 1.º, inc. VI, ambos do CPC;

iv) caso os pedidos formulados nos itens anteriores não sejam acolhidos, o que se cogita em homenagem ao princípio da eventualidade, que seja sanada a omissão em relação ao art. 155, § 2.º, inc. I da CRFB/88, para fins de reconhecer o direito da empresa embargante ao creditamento do ICMS cobrado no AI de n.º 2.083.220-7.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à análise deste egrégio Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Em julgamento pretérito, foram consignados os fundamentos apontados na inicial da demanda, pela ora embargante, para a pleiteada nulidade do auto de infração, destacando as razões de decidir da sentença, bem como o motivo da irresignação recursal do ente público, com apreciação minuciosa do ato administrativo, cujo erro material foi reconhecido ainda na seara administrativa, em que acolhida em parte a impugnação, mas sem comprometimento do lançamento, conforme razões já exaustivamente expostas.

Mencionou-se que o STJ, em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/1973 (RESP nº 1.045.472/BA – tema repetitivo nº 166), citado na petição inicial, não admitiu a substituição da CDA até a prolação de sentença nos embargos à execução, em casos que não se trata de mero erro formal ou material, justamente diante da necessidade de revisão do lançamento, com todas as garantias asseguradas ao sujeito passivo, que, no caso concreto, entendeu-se observadas.

Constatou-se, em relação à afirmada duplicidade de autuação, em razão dos mesmos fatos, que, no próprio auto de infração impugnado, ficou muito claro que o outro lançamento decorreu do descumprimento de obrigação acessória (deixar de escriturar), distinta da infração relativa à presunção de operação ou prestação tributável não registrada, em que apurado o tributo em razão da omissão apontada, diante da ausência de registro das notas fiscais de aquisição na escrita fiscal da empresa.

Concluiu-se que a autoridade fiscal entendeu, com acerto, pela ausência de duplicidade do lançamento, e ainda destacou que o direito ao creditamento relativo às aquisições somente é possível quando os documentos são registrados pelo contribuinte, o que não ocorreu no caso concreto.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.